Tribunal: TJBA
Processo: 8086066-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8086066-86.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8086066-86.2024.8.05.0001 APELANTE: HENRIQUE BASTOS SACRAMENTO ADVOGADO(A): FERNANDA ANDRADE E SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): KARYNE SIMARA MACEDO LIMA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS VÁLIDOS E COERENTES COM O ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Henrique Bastos Sacramento contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a droga apreendida não lhe pertencia, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para posse para uso pessoal (art. 28 da mesma lei). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta do réu deve ser desclassificada para o tipo penal de posse de drogas para uso pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante, laudos periciais positivos para cocaína e maconha, e pelos depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência. 4. A palavra dos policiais, colhida em Juízo e sob o crivo do contraditório, tem presunção de veracidade e idoneidade quando não contrariada por outras provas, nos termos da jurisprudência do STJ. 5. A alegação de que a droga pertenceria ao enteado do réu não encontra respaldo em nenhum outro elemento probatório, sendo a versão do apelante isolada e desprovida de verossimilhança. 6. A variedade, a natureza e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, somadas à apreensão de balança de precisão, maquineta de cartão e embalagens típicas de comercialização, indicam a finalidade mercantil da droga, afastando a hipótese de uso pessoal. 7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é necessária a apreensão de valores, arma ou o flagrante de venda para caracterizar o tráfico. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra de policiais civis, prestada em juízo sob contraditório e corroborada por outros elementos de prova, é apta a fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. A posse de substâncias entorpecentes variadas, aliada à apreensão de objetos típicos da atividade de mercancia, configura tráfico ilícito de drogas. 3. A simples alegação de que a droga pertence a terceiro, desacompanhada de prova mínima, não tem o condão de afastar a responsabilidade penal do acusado. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 904.513/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21/05/2024, DJe 28/05/2024. STJ, AgRg no REsp 2.123.639/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 27/05/2024, DJe 03/06/2024. STJ, AgRg no AREsp 2.607.876/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17/12/2024, DJe 23/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8086066-86.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Henrique Bastos Sacramento e recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8086066-86.2024.8.05.0001)